Tribunal: CARF
Processo: 10980.006461/2001-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006461/2001-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.921 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
EDITORA GAZETA DO POVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2001
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. DESCONTO DOS
DÉBITOS DO MESMO PERÍODO. SALDO CREDOR.
O saldo credor passível de ressarcimento em um dado trimestre, nos termos do
artigo 11 da Lei n.o 9779 de 1999, deve refletir o saldo efetivamente
acumulado e escriturado no trimestre, ainda que não descontados os débitos
apurados em igual período, por força das saídas de produtos sujeitos a alíquota
zero.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo no acórdão 14-37.384/2012:
A empresa acima identificada peticionou ressarcimento de saldo credor do IPI com
fundamento no artigo 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e Instrução
Normativa - IN/SRF no 33, de 1999, no montante de R$ 483.702,19.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006461/2001-42
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.921 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006461/2001-42

A Delegacia da Receita Federal - DRF - em Curitiba indeferiu o ressarcimento,
alegando que para ter o direito ao ressarcimento do IPI é preciso que o contribuinte
cumpra com as obrigações acessórias estabelecidas pela SRF, ou seja, a escrituração
completa dos seus livros fiscais, emissão de nota fiscal modelo 1 ou 1A, na venda de
seus produtos, além do preenchimento das fichas do IPI constantes das DIPJ dos
períodos a que se referir. Sendo assim, o fundamento para o indeferimento do pleito foi
o descumprimento das obrigações acessórias fundamentais, o que impossibilitou a
análise do pleito.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
na qual, alegou, em resumo, o que se segue:
Preliminarmente, argui-se a impossibilidade de cobrança relativamente ao Pedido de
Compensação protocolado em 11 de outubro de 2001, que engloba os débitos de PIS e
COFINS, ambos do período de apuração de setembro de 2001, e de valores de R$
46.312,89 e R$ 69.606,92, respectivamente.
A contribuinte cumpriu todas as obrigações acessórias que lhe eram possíveis cumprir,
frente às características especiais de sua atividade operacional, que está voltada, em
essência, para a editoração, impressão e comercialização de um jornal, de circulação
diária, na cidade de Curitiba (Jornal Gazeta do Povo), com publicidade;
Por disposição constitucional, o jornal é imune a impostos (art. 150, VI, d).
No entanto, em relação ao IPI, a sua legislação de regência, o considera como produto
industrializado, considerando a atividade da contribuinte como uma operação de
transformação e enquadrando o produto final (jornal de circulação diária e com
publicidade) na TIPI, no código 4902.10.00, ex.01, a alíquota zero por cento. Situação
fática reconhecida pela própria autoridade administrativa no seu despacho decisório;
Importante se considerar que frente ao ICMS as operações com jornais são imunes à
incidência do imposto estadual, não sendo a empresa contribuinte do ICMS e não está
obrigada à inscrição estadual e ao cumprimento das obrigações acessórias estaduais,
como emitir nota fiscal, razão pela qual documenta suas operações comerciais com a
emissão de nota fiscal de serviços.
O despacho decisório vai além do exigido pela regulamentação própria e impõe o dever
da contribuinte em manter escrituração completa do IPI, emissão de nota fiscal e
preenchimento das fichas de IPI nas DJPJ. Esses não são requisitos exigidos para o
aproveitamento do crédito do artigo 11, da Lei no 9.779/99-mesmo porque as hipóteses
de produtos isentos ou tributados à alíquota zero são especiais, que não permitem o
cumprimento rigoroso, por parte do contribuinte de todas as obrigações acessórias
previstas na legislação para os contribuintes em geral.
A rigor, o produto final da atividade da contribuinte-jornal-é beneficiado pela
imunidade tributária, embora a legislação do IPI o considere como produto tributado,
sujeito a alíquota zero, e, mesmo que se considere o produto imune, o pedido de
ressarcimento dos créditos de IPI é válido e independe de qualquer obrigação acessória,
em função da autorização contida no artigo 4o da IN 33/99.
A lide foi julgada nesta instância que decidiu pela improcedência parcial da
manifestação de inconformidade, indeferindo seu direito creditório, pois inexistente, e
reconhecendo a homogação tácita do pedido de compensação de fls. 161, em relação
aos débitos nele consignados, com a seguinte ementa:
RESSARCIMENTO. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS NÃO-TRIBUTADOS
(NT).
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.921 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006461/2001-42

O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei n°
9.779, de 1999, do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de matérias
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem aplicados na
industrialização de produtos, isentos ou tributados à alíquota zero, não alcança
os insumos empregados em mercadorias não-tributadas (N/T) pelo imposto.
O interessado recorreu ao CARF que anulou o acórdão 14-37.384/2012, por entender
ser impossível o indeferimento do pleito de ressarcimento baseado na classificação
fiscal do produto, uma vez que esse fato não foi motivo determinante das razões de
decidir do despacho decisório de fls. 317/320, na medida que o mérito estaria adstrito na
definição da necessidade de cumprimento das obrigações acessórias por parte do
recorrente para fins de fazer jus ao crédito básico do IPI, nos termos da Lei no 9.779/99.
Assim, o processo retornou a esta instância para novo julgamento.
Ao reapreciar o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente, nessa
oportunidade sobre o prisma da instrução probatória, a DRJ decidiu pela parcial procedência
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2001
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco
anos, transcorridos do protocolo da DCOMP, isso se dando antes da ciência ao
interessado, a compensação está tacitamente homologada.
LIVRO RAIPI. ESCRITURAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A escrituração do Livro RAIPI, exigida pelo Regulamento do IPI, com base na Lei no
4.502, de 1964, é obrigação acessória instituída legalmente, porém não é uma simples
obrigação formal. Ele é o único documento hábil apto a registrar a apuração do IPI e a
demonstrar o saldo credor ou devedor resultante em cada trimestre-calendário. É na
escrituração fiscal que se efetiva o princípio constitucional da não-cumulatividade. Para
atender ao disposto no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, o aproveitamento dos créditos
de IPI se dá primeiramente na escrita fiscal; somente após poderá ser concedido, de
forma subsidiária, o ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Insatisfeito com a r. decisão o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário de
fls. 474 a 482, que passo a apreciar.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, portanto dele tomo
conhecimento. Não foram arguidas preliminares.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.921 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006461/2001-42

Conforme já relatado o presente processo trata de Pedido de Ressarcimento de
Créditos de IPI, apresentado pela Recorrente, com fundamento legal no artigo 11, da Lei no
9.779, de 19.01.1999, relativos ao período de fevereiro de 1999 a junho de 2001, cumulado com
declarações de compensação que não foi homologado.
As razões pela não homologação da compensação foram concluídas pela
fiscalização no despacho decisório de fls. 339 a 343 nos termos que abaixo destaco:
(...)
3. Verifica-se, pelo sistema DCTFGER, que as compensações acima foram informadas
nas DCTF's dos 3o e 4° trimestres de 2001, respectivamente (fls.153/156).
4. Tendo em vista a impossibilidade de verificação dos créditos solicitados em
ressarcimento com base apenas nas cópias dos documentos anexados ao processo pela
requerente, foi expedida a intimação fiscal de fls. 144/145.
5. Em atendimento aos questionamentos (fls.2151216) da intimação fiscal, foram
apresentados :
- demonstrativo relacionando as notas de aquisição de insumos com incidência do IPI
(fls.159/214)
- livro Registro de Apuração do IPI (copias de fls. 50/138) que destina-se a consignar os
totais dos valores contábeis e dos valores fiscais das operações de entradas e saídas
extraídos dos livros próprios ( art.394 do RIPI/2002), foi escriturado de forma
incompleta distorcendo as demonstrações fiscais, pois estão registrados somente os
valores das notas fiscais de insumos que geraram crédito, nas CF0Ps 1.11 e 2.11, não
estando registradas os valores das notas fiscais de aquisição de insumos que não
incidiram IPI ou qualquer outra operação de entrada. Não escritura as Saida, anotando a
observação "Sem Movimento" ao longo da página.
- livro Registro de Entradas (cópias de fls.217/316) que destina-se A escrituração de
entradas de mercadorias a qualquer titulo (art.378 do RIPI/2002) também foi escriturado
de forma incompleta, tendo sido registradas, durante todo o período objeto do pedido de
ressarcimento, somente operações das CF0Ps 1.11 e 2.11 que tiveram incidência do IPI.
- informa que não escritura o livro Registro de Saídas, e demais livros fiscais.
6 Na análise da documentação apresentada verificamos que o estabelecimento se
enquadra como industrial, pois executa, de acordo como o artigo 40 do Decreto n°
4.544, de 26/12/02 — RIP1/2002 que revogou o Decreto n° 2.637 de 25/06/98 —
RIP1/98, então vigente, uma operação de transformação, conforme o descrito a seguir:
Adquire os seguintes insumos:
-Matéria —prima — papel para impressão de jornal
-Produtos intermediários — chapas, reveladores, filmes, tintas, etc
-Material de Embalagem — sacos plásticos, etc.
Industrializa produto, jornal, que se enquadra na TIPI aprovada pelo Decreto n°2.092,
de 10/12/1996, vigente no período, no código 4902.10.00, sujeito à alíquota zero.
7. Não foram preenchidas as fichas do IPI das DIPJs apresentadas no período.
Fundamentação
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.921 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006461/2001-42

(...)
CONCLUSÃO
Com base na legislação acima mencionada, informações supracitadas e análise
documental, conclui-se pela impossibilidade de análise do crédito, tendo em vista o
descumprimento das obrigações acessórias fundamentais.
Isto posto, proponho que seja negado seguimento a análise do crédito, indeferindo o
valor de R$ 483.702,19 (quatrocentos e oitenta e três mil, setecentos e dois reais e
dezenove centavos), correspondente aos valores creditados indevidamente, não
homologando a compensação dos débitos no valor de R$ 554.359,00 (quinhentos e
cinqüenta e quatro mil, trezentos e cinqüenta e nove reais) por não haver crédito a
ressarcir.
Em sua defesa o contribuinte alega os mesmos argumentos na Manifestação de
Inconformidade e no Recurso Voluntário, a seguir sintetizados:
(...)
Aliás, tudo indica que a autoridade julgadora de primeira instância nem mesmo se deu
conta de que dos autos constam tais livros fiscais e que foram escriturados pela
Empresa, quando argumenta que “A escrituração do RAIPI é obrigação acessória
instituída legalmente, porém não é uma simples obrigação formal. Ele é o único
documento hábil apto a registrar a apuração do IPI e a demonstrar o saldo credor ou
devedor resultante em cada trimestre calendário. É na escrituração fiscal que se efetiva o
princípio constitucional da não cumulatividade, consubstanciando-se a regra do art. 49
do CTN. Em decorrência disso, e para atender ao disposto no art. 11 da Lei no 9.779, de
1999, o aproveitamento dos créditos de IPI se dá primeiramente na escrita fiscal, para
dedução dos débitos decorrentes das saídas de produtos industrializados. Somente após
poderá ser concedido, de forma subsidiária, o ressarcimento.” (fls. 460)
Com todo respeito, nada a discordar de tal afirmação, tanto que no Livro de Apuração
do IPI, escriturado pela Recorrente, calcado nos registros do Livro de Entrada do IPI,
está demonstrado o saldo credor do IPI, em cada trimestre calendário, efetivando-se o
princípio da não-cumulatividade.
Trata-se, pois, de requisito cumprido pela Empresa. 6. O “problema” – que levaria à
absurda (data vênia) conclusão de que a Contribuinte não manteria escrita fiscal quanto
aos créditos de IPI - estaria na falta de emissão de nota fiscal modelo 1 ou 1-A.
Em nenhum momento, a Empresa afirmou que a escrituração do LARIPI poderia ser
suprida com o registro de entradas, saídas e apuração do ISS, como registrado pela
autoridade julgadora às fls. 459. Jamais; tanto que o seu Livro de Apuração do IPI foi
não só contabilizado e escriturado, como registrado na Junta Comercial, com todas as
informações disponíveis e próprias da sua operação – fls. 67/158.
A atividade operacional da Consulente, desde 1943 (fls. 05/65), está voltada, em
essência, para a editoração, impressão e comercialização de um jornal, de circulação
diária, na cidade de Curitiba (“Jornal Gazeta do Povo”), com publicidade.
Por disposição constitucional, o jornal é imune a impostos (artigo 150, inciso VI, alínea
“d”, da Constituição Federal). No entanto, em relação ao IPI, como já destacado no item
2 supra, a sua legislação de regência, o considera como um produto industrializado,
sujeito à alíquota zero, com classificação fiscal na TIPI no código 4902.10.00, ex 01.
Frente à legislação do ICMS, do Estado do Paraná, as operações com jornais são imunes
à incidência do imposto estadual (conforme artigo 4o, inciso I, da Lei Estadual no
11.580/96), não sendo a Empresa, então, contribuinte do ICMS. E, desta forma, não está
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.921 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006461/2001-42

sujeita à inscrição estadual e nem ao cumprimento das obrigações acessórias estaduais,
dentre eles a emissão de nota fiscal modelo 1 ou 1-A:
Art. 4o - O imposto não incide sobre:
I - operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão
Dessa forma, não tendo inscrição estadual, não há como emitir nota fiscal modelo 1 ou
1-A, razão pela qual documenta suas operações comerciais com a emissão de nota fiscal
de serviços (como demonstram exemplos às fls. 375/384, bem como seus registros
contábeis).
Ora, o fato de a Empresa não emitir nota fiscal modelo 1 ou 1-A, por dispensa expressa
da legislação estadual, e ter escriturado seu livro de apuração do IPI na parte das saídas,
como “sem movimento”, não significa que a obrigação acessória não foi cumprida. Foi,
dentro das características e peculiaridades próprias da sua atividade.
Os livros estão escriturados; sem movimento na saída porque seu único e exclusivo
produto final é alíquota zero para o IPI e imune para fins de ICMS. Não há o que
registrar e como registrar, o que não lhe retira o direito ao crédito do IPI e ao seu
ressarcimento, nos exatos termos previstos na própria IN 33/99.
A IN 33/99, no seu art. 2o, retro transcrito, exige, apenas, a escrituração fiscal dos
créditos de IPI, relativos a matérias-primas, produto intermediário e material de
embalagem, os quais estão todos devida e detalhadamente escriturados. Além disso, a
apuração do saldo credor/devedor também está registrada e demonstrada, dentro das
características operacionais da Contribuinte. Em nenhum momento, a IN exige a
emissão de notas fiscais de venda dos produtos. É lógico, que o saldo credor/devedor
deve ser apurado e demonstrado, a partir dos elementos contábeis e fiscais emitidos pela
Empresa. No caso concreto, está, a partir das notas fiscais de serviços emitidas, as quais
não são passíveis de registro do Livro de Apuração do IPI.
Logo, a não emissão de nota fiscal modelo 1 ou 1-A, por si só e exclusivamente, não
pode ser elemento determinante para a negativa ao direito ao ressarcimento pretendido,
por falta de fundamentação legal.
Leve-se em conta, ainda, que em nenhum momento, transcorridos mais de 19 anos do
pedido inicial (!!!), se dúvidas houvesse sobre a higidez do crédito pleiteado, pretendeu-
se fazer uma diligência sobre a sua apuração, desprezando-se as afirmativas da
Empresa, desde o primeiro momento, quanto à impossibilidade de emissão de nota
fiscal modelo 1 ou 1-A (e não simplesmente, a não escrituração do Livro de Apuração
do IPI), o que demonstra a total desconsideração para com o direito da Contribuinte e
evidente cerceamento ao seu amplo direito de defesa e uma afronta à verdade material,
o que se requer seja, agora, corrigido por este Egrégio Conselho.
7. Ante ao todo exposto e por tudo o mais que será suprido por V. Sas, requer-se o
deferimento do Pedido de Ressarcimento de créditos de IPI, fundamentado no artigo 11,
da Lei no. 9.779, com a conseqüente homologação das Declarações de Compensação a
ele vinculadas, com a reforma do acórdão recorrido nessa parte.
Sendo as obrigações acessórias o tema central do litígio, conforme já relatado, em
julgamento pelo CARF, a primeira decisão proferida pela DRJ tratava sobre a classificação do
produto (vide acórdão n.o 1437.384 – e-fl. 401), sem antes adentrar nas provas apresentadas pelo
contribuinte e por essa razão foi anulada para que fosse proferido novo acórdão. As razões da
anulação foram assim aduzidas:
(...)
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.921 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006461/2001-42

Regressando aos autos, conforme dito alhures, a primeira instância administrativa
aduziu a razão de decidir matéria que não fez parte da lide inicial, formada pelas razões
do despacho decisório em indeferir o pleito de ressarcimento e pelas razões recursais
apresentadas na manifestação de inconformidade.
Assim sendo, entendo que o mérito está adstrito na definição da necessidade de
cumprimento das obrigações acessórias por parte do recorrente para fins de fazer jus ao
crédito básico do IPI, nos termos da Lei no 9.779/99.
Após análise profunda do acórdão vergastado, verifico que não houve apreciação das
provas acostadas aos autos. O Colegiado a quo não se pronunciou acerca dos
documentos apresentados pelo recorrente, fato que caracteriza omissão de matéria
fática.
Esse é um caso típico de omissão, sanável por intermédio de embargos de declaração. É
fato que não existe previsão para embargos contra decisão proferida em primeira
instância administrativa. A previsão de embargos de declaração no âmbito do processo
administrativo nasce no Regimento Interno do CARF.
Diante destas circunstâncias, surge uma pergunta, como fica então o sujeito passivo que
teve seu direito cerceado por uma decisão incompleta, decisão esta que se omitiu sobre
ponto fundamental que poderia dar outro rumo a lide?
Resposta simples, a omissão é um vício de atividade, de um error in procedendo, na
medida em que o julgador desatende comando legal regulador de sua atuação à frente do
processo. Esse defeito do pronunciamento do julgador traz em si um ultraje à sadia
regra de correlação entre a demanda e sentença, que vincula os fundamentos da decisão
e seu dispositivo à causa de pedir e aos pedidos formulados pela parte, respectivamente.
A jurisprudência do CARF é uníssona no sentido de anular a decisão citra petita para
afastar o cerceamento do direito de defesa.
Pelo exposto, voto por anular o acórdão recorrido para que a primeira instância produza
uma nova decisão, analisando todos os fundamentos jurídicos relevantes apresentados
na manifestação de inconformidade. (Acórdão n.o 3402.002.406)
Em sendo assim, a DRJ em derradeira oportunidade fundamentou a decisão:
(...)
Verifico, portanto, que os pedidos de compensação foram protocolados nas seguintes
datas 11/10/2001 (fl. 141), 14/11/2001 (fl. 142) e 12/12/2001 (fl. 143), sendo que o
contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 18/10/2006, consequentemente
apenas as compensações que constam na fl. 141 foram atingidas pela homologação pelo
decurso de prazo, quais sejam:

Entretanto, alerto que a homologação tácita não é perdão incondicional do débito, mas,
sim, o encontro de contas, no caso do IPI, entre o saldo credor ressarcível e os débitos
compensáveis, sem análise de mérito do crédito.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.921 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006461/2001-42

Ou seja, caso o interessado entregue mais de um pedido de compensação, ou
transmitido mais de uma DCOMP, para o compensar com o mesmo montante de
crédito, as compensações tacitamente homologadas abateriam, no todo ou em parte, o
direito creditório da mesma forma que este seria reduzido no caso do Despacho
Decisório que efetua as compensações até o limite do crédito homologado.
Portanto, o direito creditório pleiteado no valor de R$483.702,19 foi reduzido para
R$322.519,38 e é sobre este montante que passo a discutir o mérito.
Como bem discorreu o acórdão do CARF, a lide não trata da classificação fiscal do
produto, uma vez que esse fato não foi motivo determinante das razões de decidir do
despacho decisório de fls. 317/320, na medida que o mérito estaria adstrito na definição
da necessidade de cumprimento das obrigações acessórias por parte do recorrente para
fins de fazer jus ao crédito básico do IPI, nos termos da Lei no 9.779/99.
Pois bem, a tese do interessado é que, frente ao ICMS, as operações com jornais são
imunes à incidência do imposto estadual, não sendo a empresa contribuinte do ICMS e
não está obrigada à inscrição estadual e ao cumprimento das obrigações acessórias
estaduais, como emitir nota fiscal, razão pela qual documenta suas operações comerciais
com a emissão de nota fiscal de serviços.
Além disso, pelo disposto no art. 2o da IN 33/99, bastaria o registro de entradas, saídas e
apuração do ISS, que supririam a escrituração do LARIPI, particularmente quanto a
ausência de registro das saídas.
Discordo, o fato da empresa não ser contribuinte do ICMS não a dispensa das
obrigações acessórias do IPI impostas pela legislação, como é o caso das gráficas que
pela Lista de Serviços não são contribuintes do ICMS, porém, caso industrializem
produtos tributados pelo IPI, ainda que à alíquota zero, submetem-se às mesmas
obrigações que qualquer outro estabelecimento considerado como indústria pela lei.
A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, regra-matriz do IPI, ao abordar o assunto,
remeteu ao Regulamento do Imposto a definição dos modelos e a indicação dos
contribuintes obrigados a escriturar e manter o Livro RAIPI:
Art. 56. Os contribuintes e outros sujeitos passivos que o regulamento indicar
dentre os previstos nesta lei, são obrigados a possuir, de acôrdo com a atividade
que exercerem e os produtos que industrializarem, importarem, movimentarem,
venderem, adquirirem ou receberem, livros fiscais para o registro da produção,
estoque, movimentação, entrada e saída de produtos tributados ou isentos, bem
como para contrôle de impôsto a pagar ou a creditar e para registro dos
respectivos documentos. (grifou-se)
§ 1o O regulamento estabelecerá os modelos dos livros e indicará os que
competem a cada contribuinte ou pessoa obrigada. (grifou-se)
Atendendo ao comando legal, o RIPI/1998 (Regulamento do IPI/1998), aprovado pelo
Decreto no 2.637, de 25 de junho de 1998, determinou:
Art. 171. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais,
à vista do documento que lhes confira legitimidade:
(...)
Art. 178. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais,
ou equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto
devido pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art.
153, § 3o, inciso II, e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.921 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006461/2001-42

§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do
imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte (Lei
no 5.172, de 1966, art. 49, parágrafo único).
§ 2o O direito à utilização do crédito está subordinado ao cumprimento das
condições estabelecidas para cada caso e das exigências previstas para a sua
escrituração, neste Regulamento. (grifou-se)
(...)
Art. 289. O documentário fiscal obedecerá aos modelos anexos a este
Regulamento, bem assim àqueles aprovados ou que vierem a ser aprovados pelo
Secretário da Receita Federal, em atos administrativos ou em convênio com as
Unidades Federativas (Lei no 4.502, de 1964, arts. 48 e 56, § 1o, e Decreto-lei no
400, de 1968, art. 17).
(...)
Art. 345. Os contribuintes manterão, em cada estabelecimento, conforme a
natureza das operações que realizarem, os seguintes livros fiscais:
(...)
VIII - Registro de Apuração do IPI, modelo 8.
Tais disposições foram mantidas no RIPI/2002 (Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de
2002), artigos 190, 196, 311 e 369, e no RIPI/2010 (Decreto no 7.212, de 15 de junho de
2010), artigos 251, 257, 382 e 444.
Mesmo que a Lei no 4.502, de 1964, não fizesse referência ao RIPI, este ainda seria
instrumento hábil à instituição de obrigações acessórias, ao teor do § 2o do art. 113 do
CTN, que, quando usa o termo “legislação”, faz alusão às normas infralegais:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
(...)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos. (grifou-se)
A escrituração do RAIPI é obrigação acessória instituída legalmente, porém não é uma
simples obrigação formal. Ele é o único documento hábil apto a registrar a apuração do
IPI e a demonstrar o saldo credor ou devedor resultante em cada trimestre calendário.
É na escrituração fiscal que se efetiva o princípio constitucional da não cumulatividade,
consubstanciando-se a regra do art. 49 do CTN.
Em decorrência disso, e para atender ao disposto no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, o
aproveitamento dos créditos de IPI se dá primeiramente na escrita fiscal, para dedução
dos débitos decorrentes das saídas de produtos industrializados. Somente após poderá
ser concedido, de forma subsidiária, o ressarcimento.
Quanto aos argumentos relativos à imunidade, não existe a situação híbrida que a
manifestante defende, no caso do IPI não há meio termo, ou ela é imune a este imposto,
portanto, fora do campo de incidência, sem as obrigações principal e acessórias, logo,
sem direito a ressarcimento, ou é contribuinte tributada à alíquota zero e sujeita as
obrigações acessórias do imposto, como qualquer outro contribuinte, sem direito a
nenhum tratamento especial, até por força do princípio da isonomia.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.921 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006461/2001-42

Assim, voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade, reconhecendo
a homogação tácita do pedido de compensação de fl. 141 e indeferindo seu direito
creditório restante.
Dentro dessas premissas a controvérsia reside na satisfação das obrigações
acessórias que o recorrente alega cumprir para fins de ressarcimento de créditos de IPI na
condição de imune por determinação constitucional.
Entendo que assiste razão ao Recorrente quando alega que:
A teor dos referidos dispositivos, tem-se que a obrigação acessória determina pela IN
n°. 33/99 se refere, exclusivamente, ao registro na escrita fiscal dos créditos de IPI
relativos a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem empregados
nos produtos industrializados (no caso, exclusivamente, jornais). Nesse ponto, enfatiza-
se que tal dever foi devidamente cumprido pela Recorrente, ao escriturar o Livro de
Registro de Entradas, conforme cópias que constam dos autos.
Portanto, resta demonstrado o cumprimento da única obrigação acessória exigida
pela regulamentação própria e específica do artigo 11, da Lei n° 9.779, qual seja, o
registro em escrita fiscal dos créditos de IPI.
No entanto, o despacho decisório vai além do exigido pela regulamentação própria e
impõe o dever do Contribuinte manter escrituração completa do IPI, emissão de nota
fiscal modelo 1 ou 1-A, e preenchimento das fichas do IPI, constantes das DIPFs, sob
pena de indeferimento do seu Pedido de Ressarcimento.
Em primeiro lugar, ressalte-se, vez mais, que não são esses requisitos exigidos para o
aproveitamento do crédito do artigo 11, da Lei n° 9.779/99 — mesmo porque as
hipóteses de produtos isentos ou tributados à alíquota zero — são especiais, que não
permitem o cumprimento rigoroso, por parte do contribuinte de todas as obrigações
acessórias, previstas para os contribuintes em geral.
Assim, é necessário levar em conta os seguintes aspectos, particulares e específicos da
atividade operacional da Contribuinte — edição e publicação de jornal de circulação
diária:
a) Quanto à escrituração completa do IPI: a Empresa escritura todos os livros que tem
condições. O Livro Registro de Entradas, como já visto, é normalmente e totalmente
escriturado. Da mesma forma, quanto ao Livro de Apuração do IPI. A dificuldade
operacional que enfrenta diz respeito à escrituração completa do Livro de Saídas do IPI,
uma vez que, como já dito no primeiro item dessa defesa, a Empresa não é contribuinte
do ICMS, o que não lhe autoriza a emitir notas fiscais passíveis de registro. As notas
fiscais que emite — de serviços (exemplificativamente, docs. 13, 14 e 17) — não são
hábeis ao registro no Livro de IPI. Mas o fato é que essa circunstância em nada influi na
apuração do tributo devido, e nem causa nenhum prejuízo ao Fisco, uma vez que todas
as suas operações que estão no campo de incidência do IPI estão sujeitas à alíquota zero.
Por isso é que, no Livro de Apuração do IPI, no campo das Saídas, consta "sem
movimento", pela impossibilidade de registro das notas de serviços, no livro do IPI, as
quais, todavia, estão escrituradas no Livro de Apuração do ISS e no seu Razão (docs.
18/22).
b) Quanto a emissão de nota fiscal modelo 1 ou 1-A: valem aqui as mesmas
considerações acima feitas. A emissão dessas notas fiscais somente poderia ser feita
pela Contribuinte se ela fosse contribuinte do ICMS e tivesse inscrição estadual.
c) Quanto ao preenchimento das fichas do IPI: A Empresa é um estabelecimento
industrial, do ramo da indústria gráfica e como tal se identifica, conforme demonstram
os documentos em anexo, exemplificativamente (docs. 23/33). Entretanto, por mero
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.921 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006461/2001-42

equivoco de preenchimento, não se deu conta de que estava obrigada ao preenchimento
das fichas de IPI, na Declaração de Informações da Pessoa Jurídica. Todavia, não pode
esse fato, de cunho meramente formal, acessório e procedimental, impedir o exercício
do seu direito a crédito, legalmente autorizado e sem essa exigência de cunho formal.
Cabe lembrar que em direito tributário e, em especial, no processo administrativo-fiscal,
prevalece o princípio da verdade material, o qual deve ser prestigiado.
Logo, resta evidenciado que todas as obrigações a cargo da Contribuinte, dentro dos
limites específicos da sua atividade operacional e das características que lhe são
próprias, foram cumpridas, inclusive, além do exigido pela Lei n° 9.779/99 e IN n° 33.
A sua única falha, de cunho absolutamente formal — não preenchimento das fichas do
IPI, na DIPJ — não é motivo suficiente, por si só, a desautorizar seu direito aos créditos
em questão.
Isso porque, importante relembrar que a decisão na qual o CARF anulou o
acórdão da DRJ (n.o 1437.384), foi determinado que: “analisando todos os fundamentos
jurídicos relevantes apresentados na manifestação de inconformidade”, fosse produzida nova
decisão. Ocorre que a nova decisão proferida manteve a ausência de apreciação das provas
apresentadas no sentido de não adentrar no crédito ao qual o requerente alegou ter direito.
Desta feita, o julgado a quo deixou de analisar a escrituração das notas fiscais de
entrada que estão registradas nos livros fiscais, inclusive e mais importante, os produtos com
entrada tributada, sendo deles que decorrem o crédito requerido no pedido de ressarcimento.
Conforme se pode notar na reprodução do acórdão da DRJ (n.o 14-59.355), o
julgador se limitou em dizer que a recorrente deve cumprir a obrigação acessória de escrituração
fiscal, sendo esse argumento contraditório com as provas dos autos. Isso porque, a escrituração
fiscal foi exercida, inclusive com a juntada do livro Registro de Entradas, acompanhado do livro
Registro de Apuração do IPI (registrado na junta comercial), conforme solicitado pela
fiscalização, com as informações inerentes ao contexto operacional no qual se encontrava o
Contribuinte.
Quanto a alegação de ausência de registro das saídas, escrituradas como “sem
movimento” no livro Registro de Apuração do IPI, na máxima de que o aproveitamento dos
créditos de IPI se dá primeiramente na escrita fiscal, para dedução dos débitos decorrentes das
saídas de produtos industrializados, assim não satisfazendo o cumprimento integral da obrigação
acessória, justificado pela recorrente pela ausência da nota fiscal de saída, no qual foi
dispensada, não macula e não fragiliza o princípio da não cumulatividade em relação aos créditos
de IPI na entrada onerados, visto que ainda que as notas fiscais – fatura “série f” fossem
escrituradas, o único produto comercializado pela recorrente é o jornal classificado com alíquota
zero, fato que não carece de maiores digressões, pelo próprio teor do acórdão que anulou a
decisão a quo.
Por essas razões entendo que suprida a satisfação das obrigações acessórias que
foram cumpridas pelo contribuinte, é devido o direito creditório nos limites do que restou
comprovado nos registros do livro de entrada, nos termos do artigo 11 da Lei n.o 9779 de 1999,
vejamos:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.921 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006461/2001-42

com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
Conclusão
Diante do exposto voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 496
DF CARF MF
Original